Tribunal: TJDFT
Processo: 0733817-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido do réu de denunciação da lide.
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de denunciação à lide é cabível no caso em análise, com base no inciso II do art. 125 do CPC. 2.1. Precedente: “A denunciação à lide, na hipótese do art. 125, II, do CPC/2015, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em assegurar o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. A questão acerca da necessidade de demonstração da causa debendi já foi debatida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no sentido de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 531 STJ.” (07216632820198070001, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/2/2021).
3. A formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina (CPC, art. 114). Este não é o caso dos autos, porque o agravado visa o pagamento de cheques, que possuem autonomia e cartularidade.
4. O agravante não conseguiu demonstrar a obrigação de terceiro, cuja denunciação à lide pretende, de indenizar eventuais prejuízos em caso de derrota na ação. 4.1. Não é possível perquirir se o contrato juntado aos autos originou a obrigação estampada nas cártulas. 4.2. Trata-se de cobrança de cheques emitidos pelo agravante nominalmente ao agravado, não endossados por este ou por qualquer outra pessoa. 4.3. O deferimento da denunciação à lide, neste caso, criaria nova controvérsia distinta da questão principal, introduzindo novo fundamento jurídico, o qual poderia comprometer tanto a celeridade quanto a eficácia do processo original.
5. A análise da responsabilidade de terceiro deve ser realizada em ação própria, não cabendo a denunciação à lide nos moldes pretendidos. 5.1. Precedente: “Não se verificando as hipóteses previstas no art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil, escorreito o indeferimento do pedido de denunciação da lide, sendo certo que, consoante dispõe o § 1o do referido normativo, o Réu/Apelante poderá, se o caso, exercer alegado direito de regresso contra o terceiro em demanda própria.” (07009021620198070020, Relator(a): Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 16/10/2019). 5.2. Decisão agravada mantida.
6. Recurso improvido.